Tribunal: TJMT
Processo: 0004123-62.2013.8.11.0015
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BENEDITO JULIO DE SOUSA - CPF: 334.138.941-53 (RECORRENTE), EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - CPF: 101.756.440-04 (ADVOGADO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), JOSE EVERALDO DE SOUZA MACEDO - CPF: 562.551.871-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. THEODÓSIO FERREIRA DE FREITAS: Ratificou o parecer pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.022 DO CPC E ART. 48 DA LEI No 9.099/95. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Os embargos de declaração possuem como única finalidade sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2.

Trata-se de sentença
de mérito que, julgou procedentes os pedidos iniciais, para o fim de reconhecer o direito do embargante a progressão funcional vertical da carreira a partir de 01/01/2002, devendo tais valores serem incorporados no vencimento, e o pagamento das respectivas verbas deverá se dar a partir de setembro 2004, até a data do cálculo efetuado na fase de liquidação de sentença.

3.

Sentença parcialmente reformada em sede recursal
tão somente para delimitar o termo final do pagamento do adicional por antiguidade e merecimento até 21/11/2011.

4.

Embargante
nomeado ao cargo efetivo de operário braçal CE-04, em 29/09/2003, e nomeado ao cargo de vigia CE-02, 05/09/2005, o percentual de atualização anual de 2%, deve ser incorporado ao seu salário base a partir de 29/09/2004, conforme Lei do Município no 663, de 20 de dezembro de 2001. Contudo, somente produzem efeitos financeiros a partir de 01/04/2008 (cinco anos anteriores ao ajuizamento da lide em 01/04/2013), até 21/11/2011, quando foi editada a Lei Municipal no 1.604/2011, que criou novas regras atinentes à progressão funcional, que prevê prazos e percentuais diferenciados de reajustes do previsto na norma revogada.

5.

Matéria de ordem pública, tratando-se de prescrição, não havendo que falar em
reformatio in pejus
.

6.

Ausência de omissão ou contradição. É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões já tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, uma vez que, não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

7.

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, atendido o disposto no art. 38 da Lei n.o 9.099/95.

VOTO

Colendos Pares,

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face da decisão proferida por esta Turma Recursal abaixo ementada:

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATIFICAÇÃO POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO. DIREITO A PROGRESSÃO VERTICAL, A PARTIR DO PRIMEIRO ANO APÓS A DATA DO EFETIVO EXERCÍCIO. ART. 17 E 20 DA LEI 568/99. TERMO FINAL. DATA DA PROMULGAÇÃO DA LEI 1.737/2012, QUE REVOGOU O BENEFÍCIO PLEITEADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA QUANTO AO TERMO FINAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto por BENEDITO JULIO DE SOUSA contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para o fim de reconhecer o direito do recorrido a progressão funcional vertical da carreira a partir de 01/01/2002, devendo tais valores serem incorporados no vencimento, e o pagamento das respectivas verbas deverá se dar a partir de setembro 2004, até a data do cálculo efetuado na fase de liquidação de sentença.

2. Conforme pacífica jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça, a vigência da norma (artigo 17 da Lei 568/99), não se submete à prescrição quinquenal, ao passo que o direito a cumulatividade do adicional por antiguidade e merecimento incide desde a vigência da lei que o instituiu, sendo que apenas os créditos anteriores aos 05 (cinco) anos da propositura da ação é que estão prescritos.

3. Assim, tendo em vista que o recorrido foi nomeado ao cargo efetivo de operário braçal CE-04, em 29/09/2003, e nomeado ao cargo de vigia CE-02, 05/09/2005, o percentual de atualização anual de 2%, deve ser incorporado ao seu salário base a partir de 29/09/2004, conforme Lei do Município no 663, de 20 de dezembro de 2001. Contudo, somente produzem efeitos financeiros a partir de 01/04/2008 (cinco anos anteriores ao ajuizamento da lide em 01/04/2013), até 21/11/2011, quando foi editada a Lei Municipal no 1.604/2011, que criou novas regras atinentes à progressão funcional, que prevê prazos e percentuais diferenciados de reajustes do previsto na norma revogada.

4. Sentença parcialmente reformada.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

6. Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento,
nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.

Os embargos de declaração possuem como única finalidade sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões já tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, uma vez que, não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

Afirma o embargante, que “por não aportar o recurso, a fazenda concordou com os termos da decisão proferida pelo r. Juízo
a quo
, determinar a incorporação

do aludido adicional ao salário base da Embargante sem a limitação temporal. Outrossim, o recuso interposto pelo Embargante não devolveu a referida matéria a análise pelo r. Juízo
ad quem
, de modo que a este é vedado o reexame necessário nos termos do artigo 11 da Lei 12.153/2009, aventada, determinando em sua decisão seja o adicional por antiguidade e merecimento incorporado ao salário base do Embargante”.

Contudo, restou analisada a
prescrição, matéria de ordem pública e de caráter cogente
. Assim é que sua análise pode ser aferida em qualquer fase do processo e em qualquer grau de jurisdição, não estando, por óbvio, sujeita à preclusão.

O servidor municipal tem direito à progressão funcional, prevista na Lei Municipal no 568/99, somente até o mês de dezembro de 2011, quando a Lei anterior foi tacitamente revogada pela Lei Municipal no 1.604/2011, em conformidade com o estatuído no art. 2o, § 1o, do Decreto-Lei no 4.657/1942, supratranscrito.

Assim, tendo em vista que o embargante foi nomeado ao cargo efetivo de
operário braçal CE-04, em 29/09/2003, e nomeado ao cargo de vigia CE-02, 05/09/2005
, o percentual de atualização anual de 2%, deve ser incorporado ao seu salário base a partir de 29/09/2004, conforme Lei do Município no 663, de 20 de dezembro de 2001.

Contudo, somente produzem efeitos financeiros a partir de 01/04/2008 (cinco anos anteriores ao ajuizamento da lide em 01/04/2013), até 21/11/2011, quando foi editada a Lei Municipal no 1.604/2011, que criou novas regras atinentes à progressão funcional, que prevê prazos e percentuais diferenciados de reajustes do previsto na norma revogada.

Portanto, no presente caso verifico que, as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e, evidencia que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada.

Assim, não vislumbro a existência do alegado vício no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

CONCLUSÃO

Isto posto,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios, contudo,
REJEITO-OS
, ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95,
mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

Por fim, vale ressaltar que eventual oposição de embargos de declaração, com caráter protelatório, haverá a incidência da multa prevista no art. 1.026, §§ 2o ou 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2021